Tribunal: TJDFT
Processo: 0713170-65.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713170-65.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ANDRE SCHUMANN ROSSO RECORRIDO: JOSE EDUARDO DE ALENCAR MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CITAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO INICIAL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. ART. 239, §1, CPC. RESTITUIÇÃO DE PRAZO INDEVIDA. AGRAVO PROVIDO. 1 - O comparecimento do devedor, no processo de execução, para arguir a nulidade de citação, é considerado como termo inicial para a oposição dos embargos à execução, conforme inteligência do §1o do artigo 239 do Código de Processo Civil, o qual preconiza que o “o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução”. 2 – Com efeito, verifica-se, na espécie, que a parte devedora-agravada ingressou na lide de forma espontânea e com nítido ânimo de apresentar a sua tese defensiva – ainda que esta tenha se limitado a arguir a nulidade da citação. 2.1 - Destarte, não se pode olvidar, ademais, que, como o feito tramita eletronicamente, já tinha a parte ciência de todo o conteúdo constante no caderno processual, apto o bastante para que, ao tempo em que apresentada a exceção de pré-executividade, também já opusesse os cabíveis embargos à execução. 3 – Desse modo, nota-se que as alegações do agravado - no sentido de que os requisitos para o comparecimento espontâneo não se mostram presentes – não prosperam, uma vez que na própria procuração juntada aos autos de origem já constava a utilização dos embargos à execução, como forma de defesa. 4 – Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 105 do Código de Processo Civil, sustentando que a mera juntada de procuração sem poderes para receber citação acompanhada exclusivamente de arguição de nulidade da citação não encerra defesa contra a execução e nem é o suficiente para o reconhecimento de comparecimento espontâneo aos autos; c) artigos 139, inciso VI, e 282, ambos do Código de Processo Civil, afirmando que, ainda que se considerasse como válido o comparecimento espontâneo, o prazo de oposição para os embargos à execução deveria ter-lhe sido devolvido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à tese recursal da alínea “b” do relatório. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Sobre a matéria, “A jurisprudência da Corte Especial do STJ é no sentido de que "[...] não perfaz comparecimento espontâneo: a) o peticionamento nos autos por advogado destituído de poderes especiais para receber a citação e sem a apresentação de defesa; e c) a carga dos autos por advogado sem poderes específicos para receber citação não supre a ausência do referido ato [...]". (AgInt no AREsp 1305561/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/3/2020), o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009